Tribunal: STJ
Processo: 1036049-69.2023.8.26.0405
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2243724 - SP(2025/0441130-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: C P M A L
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS PERELLO - SP091121
LEILA MAKI TABATA - SP392042
GISELE HEROICO PRUDENTE DE MELLO - SP185771
RECORRIDO
: V F G (MENOR)
RECORRIDO
: V B F - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: HAROLDO DE AZEVEDO CARVALHO - SP239082
VAGNER GABRIEL MALAQUIAS - SP287717
VINICIUS ALLEMAN DA CRUZ - SP416519
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SAÚDE.
TRANSTORNO
DO
ESPECTRO
AUTISTA
(TEA).
BENEFICIÁRIO
MENOR
EM
TRATAMENTO.
RESCISÃO
UNILATERAL
DO
CONTRATO
PELA
OPERADORA.
IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.082 DO STJ. CONSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
sob o rito dos recursos especiais repetitivos,
REsp 1.842.751/RS,
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 1o/
Tema 1.082/STJ,
8/2022,
consolidou o orientação segundo a qual "a operadora, mesmo após o
exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá
assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário
internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou
de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque
integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida".
2. O entendimento adotado pelo Tribunal
, que foi no sentido de manter
a quo
plano de saúde coletivo em favor de menor beneficiário, coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
3. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
10/03/2026
16/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55099687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 1cea7921-3988-439c-aaae-a26ba08a5d3a

Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 1cea7921-3988-439c-aaae-a26ba08a5d3a

RECURSO ESPECIAL No 2243724 - SP(2025/0441130-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: C P M A L
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS PERELLO - SP091121
LEILA MAKI TABATA - SP392042
GISELE HEROICO PRUDENTE DE MELLO - SP185771
RECORRIDO
: V F G (MENOR)
RECORRIDO
: V B F - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: HAROLDO DE AZEVEDO CARVALHO - SP239082
VAGNER GABRIEL MALAQUIAS - SP287717
VINICIUS ALLEMAN DA CRUZ - SP416519
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SAÚDE.
TRANSTORNO
DO
ESPECTRO
AUTISTA
(TEA).
BENEFICIÁRIO
MENOR
EM
TRATAMENTO.
RESCISÃO
UNILATERAL
DO
CONTRATO
PELA
OPERADORA.
IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.082 DO STJ. CONSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
sob o rito dos recursos especiais repetitivos,
REsp 1.842.751/RS,
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 1o/
Tema 1.082/STJ,
8/2022,
consolidou o orientação segundo a qual "a operadora, mesmo após o
exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá
assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário
internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou
de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque
integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida".
2. O entendimento adotado pelo Tribunal
, que foi no sentido de manter
a quo
plano de saúde coletivo em favor de menor beneficiário, coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
3. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CARE PLUS MEDICINA
ASSISTENCIAL LTDA, fundado no
III, “a”, da Constituição Federal contra v. acórdão
art. 105,
do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (fl. 331):
Apelação – Plano de Saúde – Consumidor – Ação de Obrigação de Fazer –
Sentença de procedência – Rescisão do contrato de plano de saúde coletivo –
Beneficiário é portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA) em
Documento eletrônico VDA54761588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:02
Código de Controle do Documento: 26d77a6b-d1b0-4a7f-beb8-33ea4da8bafc

tratamento médico – Impossibilidade de interrupção do tratamento, mesmo
após a rescisão do contrato – Bem da vida tutelado que se sobrepõe às
questões negociais – Sentença mantida – Recurso improvido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls.
).
367/369
Em suas razões recursais, a recorrente alega violação aos arts. 16, § 1o, VII, “c”, e
13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/1998.
Sustenta que:
i) há autorização regulatória e contratual para a rescisão unilateral imotivada de
planos coletivos por adesão, de modo que a manutenção compulsória do vínculo teria
desconsiderado o regime jurídico próprio dos coletivos e a cláusula expressa de resilição;
ii) a vedação de rescisão unilateral aplica-se apenas aos planos individuais ou
familiares, razão pela qual a decisão teria ampliado indevidamente essa proteção ao contrato
coletivo por adesão;
iii) o precedente repetitivo sobre continuidade assistencial não se aplica ao caso,
porque não há internação nem tratamento que garanta sobrevivência ou incolumidade física, e o
Transtorno do Espectro Autista não enseja alta, tornando inadequada a extensão da proteção até
“alta”; e
iv) a portabilidade de carências assegura a continuidade assistencial sem novos
períodos de carência, com procedimento célere, de modo que não há desamparo e a rescisão
durante o tratamento permanece legítima.
Contrarrazões de fls. 378/391.
No agravo, afirma a presença dos requisitos de admissibilidade do especial.
É o relatório.

VOTO
Inicialmente, verifica-se que o acórdão, analisando os autos, afirma que, por se tratar
de contrato de adesão de plano de saúde, incidem as normas do Código de Defesa do
Consumidor, impondo interpretação das cláusulas em favor do beneficiário e preservação do
equilíbrio contratual.
Destacou que o serviço tem caráter essencial, pois assegura tratamento médico
adequado, e, diante de beneficiário com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em tratamento
indispensável à manutenção da saúde, não se admite a interrupção do contrato durante o curso
terapêutico, in verbis:

"Em se tratando de contrato de plano de saúde (contrato de adesão), são
aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que
as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor da parte
vulnerável, qual seja, o beneficiário, a fim de se estabelecer equilíbrio ao
contrato. Considerando o caráter fundamental do serviço contratado de
garantir ao beneficiário o adequado tratamento médico, é vedado à
operadora do plano de saúde simplesmente interromper o contrato, vez que o
beneficiário, portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA), está em
meio a tratamento médico indispensável à manutenção da sua saúde (fls.
).
60/63
Documento eletrônico VDA54761588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:02
Código de Controle do Documento: 26d77a6b-d1b0-4a7f-beb8-33ea4da8bafc

Anoto que, embora haja autorização para a rescisão unilateral do
contrato, deve se observar o princípio da boa fé, eis que a rescisão unilateral
de contrato de adesão de plano de saúde, coletivo ou individual, pode lesar
direitos dos beneficiários, contrariando princípios trazidos nas normas de
defesa do consumidor, podendo trazer-lhes prejuízos irreparáveis.
O
o, da Resolução
do Consu, inclusive, determina que as
art. 1
19/1999,
empresas que administram ou operam planos coletivos empresariais para
empresas que concedem este benefício aos seus empregados, devem
disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde, na modalidade
individual ou familiar aos beneficiários, no caso de cancelamento desse
benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.
Nesse sentido, é entendimento pacificado nesta Corte: as operadoras de
plano de saúde não podem interromper o tratamento dispensado ao
beneficiário, mesmo que rescindido o contrato coletivo antes firmado com seu
empregador."

Assim, a decisão recorrida, embora tenha reconhecido o contrato de plano de saúde
como coletivo por adesão, entendeu pela impossibilidade da rescisão unilateral da contrato por
parte do plano da saúde, uma vez que o tratamento ao beneficiário portador de TEA é
indispensável à qualidade de vida do recorrido.
Além disso, aplicou o entendimento desta Corte Superior explicitado no Tema 1082,
qual seja: “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de
plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário
internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua
incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a
contraprestação devida".
A propósito, transcreve-se a ementa do precedente qualificado em questão:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO
DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO
SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE.
1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora,
mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano
coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais
prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor
de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde
que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade)
2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo
devida."
único do artigo 13 da
restringe-se aos seguros e planos de
Lei 9.656/1998
saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a
impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a
sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da
manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos.
3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de
saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do
plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais
até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica
dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998,
bem como do artigo 16 da Resolução Normativa
n.
que
DC/ANS
465/2021,
reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas
Resoluções Normativas
n.

e
DC/ANS
428/2017, 387/2015
338/2013.
4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na
segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional
da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando
haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do
plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida
do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade.
Documento eletrônico VDA54761588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:02
Código de Controle do Documento: 26d77a6b-d1b0-4a7f-beb8-33ea4da8bafc

5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde
coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era
estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que,
após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida
imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por
escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida
disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante,
indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016,
foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de
cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária
causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de
cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em
razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor
- dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016,
postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade
do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi)
em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela
magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e
hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de
saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem -
condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide,
restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas.
6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se
determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos
tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja
o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da
extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo
normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de
carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a
novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7.
Recurso especial parcialmente provido."
(
relator Ministro
REsp n. 1.842.751/RS,
LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
g.n.)
22/6/2022,
1/8/2022,

Na mesma lógica, confiram-se outros julgados desta Corte Superior:

"CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA
OPERADORA. BENEFICIÁRIA SUBMETIDA A TRATAMENTO MÉDICO
DE DOENÇA GRAVE. CÂNCER NO CÉREBRO. IMPOSSIBILIDADE.
TEMA 1.082 DO STJ. PRECEDENTE QUALIFICADO. RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PACIENTE EM TRATAMENTO
DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. SÚMULA 83 /STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
sob o rito dos recursos especiais repetitivos,
REsp 1.842.751/RS,
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 1o/
Tema 1082/STJ,
8/2022,
consolidou o entendimento segundo o qual "a operadora, mesmo após o
exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá
assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário
internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência
ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque
integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida".
2. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa
pela
indevida/injustificada,
operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de
tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja
reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição
psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" (AgInt nos EDcl no
REsp 1.963.420 /SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
14/2/2022,
21/2/2022)
Documento eletrônico VDA54761588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:02
Código de Controle do Documento: 26d77a6b-d1b0-4a7f-beb8-33ea4da8bafc

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da
4. Agravo interno a que se nega provimento."
Súmula 83/STJ.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
REsp n. 2.153.154/SP,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
18/11/2024,
29/11/2024,

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE
REQUERIDA.
1. A operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a oferecer plano
individual a ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa após o
direito de permanência temporária no plano coletivo esgotar-se (art. 30 da
, sobretudo se ela não disponibilizar no mercado esse tipo
Lei no 9.656/1998)
de plano.
1.1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ainda que seja possível a
rescisão unilateral imotivada de plano de saúde, independentemente do
regime de contratação (coletivo ou individual), deve ser mantida a
cobertura enquanto perdurar o tratamento médico a que esteja submetido o
beneficiário.
1.2. Hipótese em que a Corte local não se filiou a tais posicionamentos
jurisprudenciais, a demandar o retorno dos autos à Corte local, para que
reaprecie a causa à luz da jurisprudência deste Tribunal. 2. Agravo interno
desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
Quarta
REsp n. 2.073.352/SP,
MARCO BUZZI,
Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
8/4/2024,
11/4/2024,

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL DE
CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. PACIENTE EM
TRATAMENTO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DEVE MANTER O
CONTRATO ATÉ A ALTA DO PACIENTE. DECISÃO CONFORME
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Com efeito, a Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do
(Tema Repetitivo 1.082), decidiu que "a operadora,
REsp 1.842.751/RS
mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano
coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais
prescritos a usuário internado ou em pleno tratame nto médico garantidor de
sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que
o titular arque integralmente com a contraprestação devida."
2. Agravo interno improvido."
(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.107.512/SP,
MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
BELLIZZE
4/3/2024,
8/3/2024,

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE
CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL.
BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO CONTINUADO DE DOENÇA GRAVE.
MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES ATÉ O FIM DO
TRATAMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. SÚMULAS N.os 83 E 568 DO STJ. AFRONTA AOS ARTS. 421 E
422 DO CC. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. NÃO
PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO.
1. A jurisprudência sedimentada pela Segunda Seção deste Superior
Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que inviável a rescisão
do contrato de plano de saúde, seja individual ou coletivo, por parte da
operadora, durante o período em que o beneficiário esteja submetido a
tratamento médico.
2. O Tribunal de origem decidiu em consonância com o entendimento desta
Corte, sendo aplicável ao caso as Súmulas n.os 83 e 568 do STJ.
Documento eletrônico VDA54761588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:02
Código de Controle do Documento: 26d77a6b-d1b0-4a7f-beb8-33ea4da8bafc

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo
interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 1.732.452/SP,
MOURA RIBEIRO
Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
17/10/2022,
19/10/2022,

Especificamente em relação aos beneficiários com Transtorno do Espectro Autista
(TEA), é válida a menção ao seguintes precedentes desta Corte Superior, nos quais houve a
aplicação do
para fundamentar a manutenção de plano de saúde em favor de
Tema 1.082/STJ
menor com TEA em tratamento multidisciplinar:
Relator Ministro RAUL
REsp 2.216.839/SP,
ARAÚJO, DJEN de 1o/
;
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
09/2025 REsp 2.210.398/SP,
DJEN de
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de
15/08/2025; AREsp 2.400.005/SP,
08/11/2023.
Cumpre, ainda, destacar recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, em que a
lógica contida no
foi empregada à hipótese de portabilidade de plano de saúde
Tema 1.082/STJ
para criança em tratamento intensivo e contínuo para TEA:

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. BENEFICIÁRIO IMPÚBERE
EM TRATAMENTO PARA TEA. IMPOSSIBILIDADE LÓGICA DE
CUMPRIMENTO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA. APLICAÇÃO
ANALÓGICA DO
DANO MORAL CONFIGURADO.
TEMA 1082/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
1. Recurso Especial interposto por operadora de plano de saúde contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que reconheceu o
direito de dois menores à portabilidade de plano de saúde sem cumprimento
de novas carências, apesar de apenas um deles ter completado o período de
três anos exigido pela RN n.
da ANS. O Tribunal local entendeu
438/2018
haver "impossibilidade lógica" de cumprimento da exigência pelo segundo
menor, em razão da idade (menos de dois anos) e da condição de saúde
(transtorno do espectro autista - TEA), determinando ainda o reembolso de
despesas médicas e a indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a exigência de
cumprimento do prazo de permanência de três anos para fins de
portabilidade de carência, mesmo em casos de beneficiário impúbere com
tratamento continuado para TEA; e (ii) estabelecer se a negativa de
cobertura caracteriza dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exigência de cumprimento de prazo de
permanência contratual, quando logicamente impossível de ser observada por
beneficiário impúbere, configura formalismo incompatível com a proteção do
direito à saúde e a boa-fé objetiva, devendo ser afastada em nome da função
social do contrato.
4. O STJ, por meio do Tema 1082, reconhece a obrigatoriedade de
continuidade do tratamento em curso após rescisão contratual, desde que
mantida a contraprestação, lógica que se aplica, por analogia, à hipótese de
portabilidade de plano para criança em tratamento intensivo e contínuo
para TEA.
5. A negativa de cobertura, em contexto de necessidade médica comprovada e
impossibilidade lógica de cumprimento de cláusula contratual, configura
ilícito contratual e justifica a indenização por danos morais.
6. A revisão da conclusão do acórdão recorrido quanto à existência de dano
moral e à aplicação do
demandaria reexame do conjunto
Tema 1082/STJ
fático-probatório, vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. IV. DISPOSITIVO 7.
Recurso não conhecido."
Documento eletrônico VDA54761588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:02
Código de Controle do Documento: 26d77a6b-d1b0-4a7f-beb8-33ea4da8bafc

(
relatora Ministra
, Terceira
REsp n. 2.208.309/SP,
DANIELA TEIXEIRA
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
12/8/2025,
15/8/2025,

No caso em tela, o Tribunal
se pronunciou pela manutenção de plano de saúde
a quo
coletivo em favor de menor beneficiário, o qual comprovou fazer jus a tratamento médico
necessário ao seu desenvolvimento.
Portanto, o entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83
/STJ.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios devidos à parte recorrida de 12% (doze por cento) para 13% (treze por
cento) sobre o valor da causa atualizado.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54761588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:02
Código de Controle do Documento: 26d77a6b-d1b0-4a7f-beb8-33ea4da8bafc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.243.724 / SP
Número Registro: 2025/0441130-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10360496920238260405
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : C P M A L
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS PERELLO - SP091121
GISELE HEROICO PRUDENTE DE MELLO - SP185771
LEILA MAKI TABATA - SP392042
RECORRIDO
: V F G (MENOR)
RECORRIDO
: V B F - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: HAROLDO DE AZEVEDO CARVALHO - SP239082
VAGNER GABRIEL MALAQUIAS - SP287717
VINICIUS ALLEMAN DA CRUZ - SP416519
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:11
Código de Controle do Documento: 86f4d8c6-1287-4a4c-b509-e30fea0a4a66

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:11
Código de Controle do Documento: 86f4d8c6-1287-4a4c-b509-e30fea0a4a66